Tribunal: TJSP
Processo: 1057047-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória. (1) DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA: Afastamento devido. A partir da análise da pretensão deduzida nesta demanda (reparação de dano material decorrente de inadimplemento contratual), constata-se não se tratar de caso sujeito à decadência, mas à prescrição (10 anos) – que, na espécie, não foi consumada. (2) DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória. (1) DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA: Afastamento devido. A partir da análise da pretensão deduzida nesta demanda (reparação de dano material decorrente de inadimplemento contratual), constata-se não se tratar de caso sujeito à decadência, mas à prescrição (10 anos) – que, na espécie, não foi consumada. (2) DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELA SUPOSTA DIFERENÇA DE ÁREA NA VAGA DE GARAGEM: Rejeição. Observado o disposto no art. 1013, § 4o, CPC, adentra-se diretamente ao exame do mérito da causa, para atestar a possibilidade de que a área permeável – gramada, localizada após a guia de sarjeta e desnivelada da parte de concreto – seja computada para a apuração da conformidade do objeto entregue pela construtora. Respeito ao memorial descritivo do empreendimento, que previa estacionamento em piso cimentado e/ou piso intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto. Ausência de prejuízo material à parte compradora. Improcedência da demanda que é de rigor. (3) DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Remanescem integralmente com a autora-apelante, nos termos do voto e respeitada a gratuidade judiciária que milita em seu favor. Jurisprudência desta Corte. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, apenas para, afastada a decadência, julgar improcedente a demanda, conservando-se a responsabilidade da parte apelante pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.